Tribunal: TJES
Processo: 5019898-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019898-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILENE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019898-04.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SILENE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDOS (AS): ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA INEXISTENTE. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
SILENE PEREIRA DA SILVA
em face de
RECOVERY, EMPRESA DO GRUPO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese, que na ação de nº 5011129-75.2021.8.08.0035 foi proferido acórdão determinando a baixa definitiva do contrato de nº 20015408358, bem como reconheceu a inexistência de dívidas referentes ao mesmo. Contudo, relata a parte Recorrida que a ora Recorrente registrou negativação em seu nome em razão do referido contrato.

Em razão disso, manejou a presente demanda requerendo que a requerida promova a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Sobreveio decisão (Id. 7853045)
deferindo a liminar
determinando que a Recorrente promovesse a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão.

A Recorrente apresentou contestação (Id 7853061), alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito ausência de ato ilícito, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7853070), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para determinar à requerida que promova a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora junto ao cadastro do SERASA LIMPA NOME.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO liminar deferida no id 28236507.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7853072). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais no tocante aos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 7853082) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (Id. 7853073),
DEFIRO
o
pedido de gratuidade da justiça
à Recorrente SILENE PEREIRA DA SILVA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto às razões recursais,
entendo que o mérito do recurso interposto merece prosperar.

Com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais, isso porque, a inclusão do nome do Recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:

https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Além disso, quanto ao denominado ‘score’, em que pese o Juiz
a quo
, entender que a plataforma não é utilizada para concessão de crédito ou análise de risco, vejo por discordar, eis que a plataforma serve como um
nítido meio indireto para cobrança da dívida.

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição,
na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarizarão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor
.

Assim sendo,
entendo por devida a compensação por danos morais, eis que a dívida inscrita no SERASA LIMPA NOME em face do Recorrente tratava-se de dívida inexistente, reconhecida sua inexigibilidade na ação judicial nº 5011129-75.2021.8.08.0035.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no "Serasa Limpa Nome", a meu sentir,
caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial de forma indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

Logo, a meu ver, a inscrição no SERASA LIMPA NOME de dívida inexistente é fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não podendo se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido. Então, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
reformando a sentença guerreada para acolher os pedidos Autorais no tocante à indenização por danos morais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o
ITAÚ UNIBANCO S.A
. ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
juros moratórios a partir do evento danoso em 1% e apenas
correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) pela SELIC, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)